Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Processo : 0725167-69.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 197310512 dos autos originários n. 0000369-49.2015.8.07.0017) que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do executado, aqui agravante, após os descontos legais, até o limite do débito em execução. O agravante alega que a penhora prejudicará a sua subsistência e a de sua família e, além disso, não pode subsistir sobre a verba salarial, conforme art. 833, IV, do CPC. Afirma que a impenhorabilidade salarial “só é afastada quando se trata de dívida relativa a pagamento de prestação alimentícia, bem como em casos muito excepcionais, que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não ocorreu no presente caso”. Declara que possui gastos mensais, dentre os quais com seus dois filhos ainda em idade escolar (cursando ensino superior), que consomem todo o valor de sua remuneração. Acrescenta que sua filha “possui diagnóstico de esclerose múltipla e TDAH, o que lhe exige gastos muito altos com medicações e acompanhamento médico, conforme se pode extrair dos documentos anexos”. Registra que possui empréstimos que comprometem ainda mais a sua subsistência. Argumenta que “é de conhecimento geral, que os policiais civis ficam vários anos sem receber qualquer aumento salarial, o que faz com que seus rendimentos fiquem completamente defasados, o que gera a necessidade de realizar vários empréstimos, os quais normalmente são realizados para suprir necessidades básicas de sua família, como moradia, alimentação, vestuário, educação e saúde”. Diz que, atualmente, enfrenta sérias dificuldades para equilibrar receitas e despesas. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão imediata da ordem de penhora e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Assim, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, o juízo de origem considerou razoável acolher o pedido da exequente para determinar a penhora de 10% da remuneração bruta da parte executada, após abatidos os descontos legais. Deveras, os contracheques anexados, dos meses de março, abril e maio de 2024 (id. 60507819), comprovam que o agravante aufere subsídio bruto de policial civil do Distrito Federal de R$ 18.417,51 e líquido, no mês de maio de 2024, de R$ 8.088,40, sinalizando a possibilidade da penhora no percentual fixado. Todavia, considerando os diversos empréstimos descontados diretamente na folha de pagamento, bem assim despesas ordinárias em monta considerável, conforme sugerem os documentos anexados (id. 60507820 a 60507825), mais adequado que a penhora incida sobre a remuneração líquida, a fim de não comprometer a subsistência do agravante. A valer, ainda restará cerca de R$ 7.300,00 para o agravante prover sua subsistência e de sua família, quantia superior ao salário mínimo necessário de R$ 6.946,37 em maio de 2024, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica a viabilidade da penhora no percentual de 10% sobre a remuneração líquida do agravante, além de propiciar a quitação da dívida exequenda, que, conforme se infere dos autos originários, era de R$ 13.189,21 em setembro de 2023. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito e o perigo da demora, para, em parte, deferir o pedido liminar pleiteado. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal para determinar que a penhora mensal, fixada no percentual de 10% (dez por cento), incida sobre a remuneração líquida do agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator